Tribunal: TJSP
Processo: 1022623-55.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
ção da área real verificada na perícia. Constatação de que os dados de ambas as matrículas, tanto da área maior como daquela resultante do desmembramento não coincidem com a área encontrada pelo levantamento pericial, além de haver falhas na confrontação dos fundos do imóvel que não previu a construção de saída para a rua em projeto aprovado pela Municipalidade desde 1983 e a averbação de acessões e benfeitorias. Preservação do contrato, aplicação do artigo 500 e §§ do Código Civil e verificação de que o excedente de área não ultrapassa 1,2%. Não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a solução deveria, como efetivamente foi, ser buscada no cotejo dos documentos juntados pelas partes e pela prova pericial. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022623-55.2020.8.26.0482; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2026

Data de publicação:

09/01/2026

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O OBJETIVO DE COMPELIR A PARTE REQUERIDA A ASSINAR DOCUMENTOS, MAPAS E REQUERIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA JULGADA PROCEDENTE. Apelo da associação requerida ao argumento de que a alienação do imóvel com o desmembramento de área maior foi por metragem previamente definida, não cabendo à requerente postular a complementação da área

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O OBJETIVO DE COMPELIR A PARTE REQUERIDA A ASSINAR DOCUMENTOS, MAPAS E REQUERIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA JULGADA PROCEDENTE. Apelo da associação requerida ao argumento de que a alienação do imóvel com o desmembramento de área maior foi por metragem previamente definida, não cabendo à requerente postular a complementação da área real verificada na perícia. Constatação de que os dados de ambas as matrículas, tanto da área maior como daquela resultante do desmembramento não coincidem com a área encontrada pelo levantamento pericial, além de haver falhas na confrontação dos fundos do imóvel que não previu a construção de saída para a rua em projeto aprovado pela Municipalidade desde 1983 e a averbação de acessões e benfeitorias. Preservação do contrato, aplicação do artigo 500 e §§ do Código Civil e verificação de que o excedente de área não ultrapassa 1,2%. Não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a solução deveria, como efetivamente foi, ser buscada no cotejo dos documentos juntados pelas partes e pela prova pericial. Sentença mantida, recurso desprovido.